Tribunal: TJDFT
Processo: 0736216-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. FLEXIBILIZAÇÃO PELO STJ. PRECEDENTES. ART. 854, §3o, I, CPC. ÔNUS DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, que acolheu parcialmente impugnação, determinando a liberação de 70% do valor penhorado em favor do executado, mantendo a constrição de 30% para satisfação do crédito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em definir se é possível manter a penhora sobre valores bloqueados em conta corrente e conta poupança do executado, à luz da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A orientação jurisprudencial mais moderna, tanto do colendo Superior Tribunal de Justiça quanto desta Corte, tem mitigado a impenhorabilidade de verbas salariais (art. 833, IV, do CPC) para conferir efetividade ao processo de execução, admitindo a penhora de percentual do salário desde que seja resguardado valor suficiente para as despesas alimentares e a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. De tal modo, autorizar a penhora de salário e não autorizar a penhora de valores na conta poupança, que sequer se destinam à subsistência do devedor e de sua família, é um contrassenso e somente dificulta o cumprimento da execução, privilegiando a parte executada que se recusa a pagar sua dívida, mas opta por guardar dinheiro.
5. No caso concreto, o agravante não comprovou que os valores mantidos em conta corrente e poupança tinham origem salarial ou destinação à sua subsistência, tampouco que a conta poupança preservava finalidade de reserva financeira, configurando o desvirtuamento da aplicação.
6. A manutenção parcial da penhora observa o princípio da isonomia processual, conciliando o direito do credor à satisfação do crédito com a preservação da dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC pode ser mitigada quando comprovado que a penhora não compromete a subsistência do devedor e de sua família. 2. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar que os valores bloqueados são impenhoráveis ou que são indispensáveis para sua subsistência digna e a de seus dependentes, nos termos do art. 854, §3o, I, do CPC.